Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o laboratório ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de laudo laboratorial incorreto (HER2 positivo) que resultou em tratamento quimioterápico desnecessário à autora, incluindo o uso de medicamentos com efeitos colaterais severos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delineiam-se como controvérsias principais: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pretensa inconclusividade do laudo pericial, com pedido de nova perícia técnica; (ii) a responsabilização do laboratório pela falha na prestação do serviço; (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, sendo postulada sua redução pelo laboratório e sua majoração pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial é claro, técnico e conclusivo quanto à existência de erro laboratorial com impacto direto sobre o tratamento oncológico da autora. Inexiste deficiência ou contradição que justifique nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.
4. A relação jurídica é de consumo, regida pelo art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço. O erro no exame gerou consequências graves, com a adoção de conduta médica inadequada e desnecessária, o que caracteriza abalo moral indenizável.
5. A conduta do laboratório foi culposa, e não dolosa, devendo o valor indenizatório observar os critérios do método bifásico consolidado pelo STJ, equilibrando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso. A quantia de R$ 40.000,00 revela-se proporcional, razoável e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, não se justificando sua alteração por nenhum dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “A emissão de laudo laboratorial incorreto, com impacto direto no tratamento médico oncológico da paciente, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação por danos morais quando comprovado o sofrimento decorrente de tratamento indevido, inclusive quando ausente dolo e verificada conduta meramente culposa.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 480 e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VI e VII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043229, ApCiv 0722305-25.2024.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, p. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 204091, ApCiv 19990110151048, Rel. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 18.10.2004, p. 17.02.2005; TJDFT, Acórdão 1046816, ApCiv 20170910083929, Rel. Flavio Rostírola, 3a Turma Cível, j. 06.09.2017, p. 20.09.2017.